Tribunal: TJES
Processo: 0000009-16.2021.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-16.2021.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COSME OLIVEIRA ROSA e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO COMBINADA DA TABELA LEGAL E DO GRAU DA LESÃO. ABATIMENTO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença proferida na ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Cosme Oliveira Rosa, que reconheceu a existência de limitação funcional permanente de grau intenso no membro inferior esquerdo do autor, fixando a indenização securitária em R$ 10.125,00, com base em laudo pericial que indicou 75% de invalidez. A seguradora recorreu, sustentando equívoco no cálculo da indenização por desconsiderar os parâmetros da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 474 do STJ, além de não deduzir o valor já pago administrativamente. O autor, em contrarrazões, reconheceu o erro no cálculo e pugnou pela correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo da indenização por invalidez parcial permanente deve observar cumulativamente a tabela anexa à Lei nº 6.194/74 e o grau da lesão; (ii) estabelecer se o valor já pago administrativamente deve ser abatido da indenização final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por invalidez permanente parcial incompleta decorrente do seguro DPVAT deve ser calculada com base na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, a qual fixa percentuais máximos para cada segmento corporal afetado.

O valor fixado na sentença (R$ 10.125,00) aplicou diretamente o percentual de 75% sobre o teto legal de R$ 13.500,00, sem observar que o percentual máximo estabelecido para perda funcional completa de membro inferior é de 70%, conforme a tabela legal.

De acordo com o art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, deve-se aplicar o grau da lesão (75%, por se tratar de repercussão intensa) ao percentual da perda (70%), obtendo-se 52,5% do teto legal, o que resulta em R$ 7.087,50.

O valor de R$ 1.687,50, já recebido administrativamente pelo autor, deve ser abatido da indenização final, conforme reconhecido expressamente nas razões recursais e ratificado pelo recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial incompleta deve ser calculada mediante aplicação cumulativa do percentual máximo previsto na tabela anexa à Lei nº 6.194/74 e do grau de repercussão da lesão.

O valor já recebido administrativamente pelo beneficiário deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, II; CPC, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474; TJES, Apelação Cível n. 0030507-48.2015.8.08.0024, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 22.03.2023; TJES, Apelação Cível n. 0025179-36.2017.8.08.0035, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá, que, na
ação de cobrança de seguro DPVAT
ajuizada por
COSME OLIVEIRA ROSA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), sob o fundamento de que restou demonstrado, por meio de laudo pericial, que o apelado sofreu limitação funcional permanente de grau intenso no membro inferior esquerdo, com grau de incapacidade fixado em 75%, o que justificaria o valor fixado a título de indenização pelo seguro DPVAT.

Em suas razões (id. 12673358), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o juízo a quo realizou cálculo equivocado da indenização, ao aplicar diretamente o percentual de 75% sobre o valor de R$ 13.500,00, sem observar a tabela que prevê valor máximo de R$ 9.450,00 para lesão em membro inferior; (ii) deixou de aplicar corretamente o critério de proporcionalidade previsto na Lei nº 11.945/2009 e na Súmula 474 do STJ, que determinam o pagamento proporcional ao grau de invalidez parcial; (iii) não deduziu da condenação o valor de R$ 1.687,50 já pago administrativamente.

Por intermédio das contrarrazões apresentadas (id. 12673368), o apelado
concorda
com a tese de que os cálculos realizados na sentença são incorretos, requerendo “
a correção pontual da sentença tocante ao erro apontado pelo recorrente , ao qual o autor reconhece e o ratifica, externando o seu compromisso com a verdade e a boa-fé processual , que é um dever inerente às partes envolvidas, segundo reza o art. 5º do CPC
”.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, o apelado, vítima de acidente de trânsito, foi acometido por debilidade permanente em seu membro inferior esquerdo, no percentual de 75%, conforme aponta o laudo de fls. 105-106.

Com efeito, à luz do entendimento vinculante de que “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (
Súmula nº 474 do STJ), vê-se que aquela estabelecida pelo Juízo
a quo
por intermédio da sentença (R$ 10.125,00) equivale a 75% do teto para invalidez permanente (R$ 13.500,00), com inobservância, portanto, do percentual máximo da perda estabelecido na Tabela anexa à Lei nº 6.194/74 e no art. 3º, §1º, II, do referido diploma,
in verbis
:

ANEXO

(...)

Percentuais das perdas

Danos corporais

segmentares (parciais)

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
.

70

Lei nº 6.194/74

Art. 3º. (...)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo,
deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica
, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais
, observado o disposto abaixo:

II - quando se tratar de
invalidez permanente parcial incompleta
, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da
indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa
, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Nesse contexto, é de se concluir que a sentença, ao aplicar o percentual de 75% diretamente sobre o valor de R$ 13.500,00 merece retoque, na medida em que deixou de aplicar, antes disso, o percentual de 70% previsto como percentual máximo para invalidez permanente de membro inferior, em observância da Tabela anexa à Lei nº 6.194/74 e suas disposições.

A propósito, vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nas demandas em que se discute a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), em decorrência de invalidez permanente parcial incompleta, o montante deve ser calculado de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09
. 2. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0030507-48.2015.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. em 22.03.2023)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CÁLCULO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. DUPLICIDADE INEXISTENTE. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA PARCIAL. ABATIMENTO DO VALOR JÁ PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A indenização securitária decorrente do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada de acordo com a proporção da invalidez permanente, observando-se os parâmetros estabelecidos na Lei n. 6.194/74 e suas alterações. 2. A gradação das lesões para fins indenizatórios deve ser realizada conforme a tabela legal, não havendo previsão para que uma lesão absorva outra, razão pela qual não há erro no cálculo realizado na sentença. 3. O pagamento administrativo parcial da indenização deve ser considerado no cálculo do montante devido, para evitar enriquecimento sem causa. 4. Sentença reformada apenas para decotar da indenização o valor já pago administrativamente. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 0025179-36.2017.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 13.05.2025)

Considerando ter sido atestada a debilidade permanente no percentual de
75%
no
membro inferior esquerdo
do apelado e que tal membro, na tabela anexa à Lei 6.194/74, tem o percentual indicado de
70%
, deverá ser calculada a indenização em
0,75 x 0,7 x R$ 13.500,00
, resultando na quantia de
R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, com
abatimento da quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) -
recebida administrativamente, conforme afirmado pelo apelado na inicial-,
totalizando a

indenização a ser paga no importe de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
para, nos termos da fundamentação supra, reduzir a indenização a ser paga em prol do apelado para o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Inaplicável, na hipótese, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)